Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-72.2022.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-72.2022.8.14.0002

APELANTE: DINAIR BATISTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade e qualidade de entorpecente apreendido (maconha e crack)
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas,
razão pela qual mantenho a pena-base nos termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou
Dinair Batista Dias
, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

De acordo com a exordial acusatória em resumo que, no dia 10/01/2022, o apelante foi preso por policiais militares, em um dos quartos do “Hotel do Ney”, com a posse de 64,8g de substância popularmente conhecida como “maconha” e 283,7g de substância popularmente conhecida como “crack”.

A denúncia foi recebida em 22/03/2022 (10351060 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não possuem fundamentação idônea (ID 10351121).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10351125).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11016933).

É o relatório. A revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito, a defesa objetiva a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não possuem fundamentação idônea.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

De início, convém salientar que em parte, a mensuração da pena base acima do mínimo, se deu com base em argumento já insculpido no tipo penal eis que se referiu a potencial consciência da ilicitude do fato, aliado dano à coletividade.

Todavia, apesar do equívoco, deve se ressaltar que as circunstâncias que norteiam o caso concreto, exigem maior rigor na quantificação da pena, diante da quantidade e qualidade do material entorpecente apreendido com o recorrente, bem como, da natureza e a nocividade do material, que ostenta extrema nocividade e alto grau de poder viciante (maconha e crack).

Como se extrai dos autos foram apreendidas de 27 (vinte e sete) embalagens contendo aproximadamente 64,8g (sessenta e quatro gramas e oito miligramas) de substância popularmente conhecida como “maconha” e 283,7g (duzentos e oitenta e três gramas e sete miligramas) de substância popularmente conhecida como “crack”.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, mesmo sendo o réu primário e com bons antecedentes.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional ou desarrazoada a pena aplicada no patamar em que foi aplicada.

Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo, razão pela qual
mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
nego
provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/11/2022